Tribunal: TJSP
Processo: 2259554-81.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não obstante a primariedade do paciente, a significativa quantidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de carência de fundamentação concreta. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não obstante a primariedade do paciente, a significativa quantidade de entorpecente encontrado (26 invólucros e 2 porções grandes de crack, totalizando 180,1 g de massa líquida da substância) e as circunstâncias da ocorrência (localizados também R$ 955,00 em espécie), demonstram, 'a priori', a gravidade concreta da infração, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.